Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728219-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: SINVAL JOAQUIM DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA E NEM ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não se analisa a documentação juntada após a prolação da sentença e rejeitada em sede dos aclaratórios, sob o pálio de que não estariam compreendidos na definição de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Já sede recursal, verificou-se que eles não versam sobre matérias de ordem pública, tampouco foi alegado e comprovado motivo de força maior para juntá-los apenas na 2a Instância. Tais documental foram elaborados há mais de 03 anos e estavam na posse ou acessíveis ao autor. 2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). 3. Não há que se falar em obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços, quando não há comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa ao devido processo legal e suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 22 da Lei 8.906/1994, sustentando que demonstrou sua atuação no processo, de modo que faz jus ao recebimento pelos serviços advocatícios prestados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, porquanto a análise da tese recursal (comprovação da prestação dos serviços advocatícios para fins de recebimentos dos respectivos honorários) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030